Tribunal: TJPA
Processo: 0801321-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801321-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALTER LOEBLEIN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, II E IV
,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU, BEM COMO DAQUELA QUE MANTEVE, A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP. PACIENTE QUE, EM TESE, PRATICOU CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
, AGINDO NA VIA PÚBLICA E TÃO SOMENTE POR UMA DESAVENÇA COM A VÍTIMA HAVIDA
EM
RAZÃO DA COMPRA DE UM VEÍCULO
, TENDO SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O FATO, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
EFETIVA NECESSIDADE DE RESGUARDO DAS TESTEMUNHAS, QUE AINDA NÃO FORAM OUVIDAS.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA QUE RECONHECEU
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO E, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA,
A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
NÃO EXIGE A INVOCAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS A JUSTIFICÁ-LA, SENDO NECESSÁRIO

APENAS QUE PERSISTAM OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO, O QUE EFETIVAMENTE SE DENOTA NO CASO EM ESPÉCIE.

PACIENTE FORAGIDO, NÃO TENDO SIDO AINDA CUMPRIDO O DECRETO PRISIONAL NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SER CONCEDIDA A ORDEM.

AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCESSÃO DA ORDEM QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SENDO IGUALMENTE SUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, MORMENTE PORQUE FORAGIDO O PACIENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmª. Sr
ª. Desª. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de maio de 2024
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
WALTER LOEBLEIN,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga.

Alega o impetrante, ID

17891378, em síntese,
que o paciente, acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude do mandado de prisão contra si expedido; que a autoridade inquinada coatora, em atendimento à representação da autoridade policial - IPL nº 102/2022.000005-8, decretou a custódia cautelar apesar de não ter o paciente sequer sido ouvido.

Aduz que suposto crime teria ocorrido em 20/01/2022, e que ao final das investigações a autoridade policial representou pela prisão preventiva, sendo provido o pedido em 12/08/2022, mas que a denúncia foi oferecida somente no final de 2023, sendo em seguida indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, porém, em decisão carente de fundamentação

na medida em que não está respaldada em nenhum fato concreto, mas tão somente em ilações formuladas pela autoridade policial e no oferecimento da denúncia, tomando por fundamento a pena em abstrato e deixando de demonstrar, com base concreta, a necessidade da medida excepcional, afirmando não haver qualquer relato de ameaça, por parte do paciente, à vítima ou testemunhas, não subsistindo a necessidade de restrição da liberdade do paciente, não tendo igualmente fundamentado suas razões acerca da não concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma serem nulas as decisões proferidas nos autos do processo nº 0800228-614.2022.8.14.0112, no que decretou a prisão preventiva do ora paciente e denegou o pedido de sua revogação, pois carente de fundamentação e de qualquer prova de que o paciente vá fugir à aplicação da Lei Penal ou mesmo lhe causar qualquer obstáculo, obstruindo a produção de provas ou ameaçando testemunhas e que a custódia do paciente só contribuirá para disseminação da COVID-19, colocando em risco sua própria vida, pois carentes de condições sanitárias as instalações prisionais, sendo o paciente portador de graves sequelas decorrentes de referida doença.

Requereu, com base em tais argumentos, que seja deferida liminarmente a ordem, sendo ratificada ao final, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade ou, em não sendo este o entendimento, que sejam cominadas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ainda que com monitoração eletrônica, mormente por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois possui bons antecedentes, residência fixa na Comarca e trabalho lícito, ser cidadão de bem e que goza de boa reputação em sua comunidade, alegando, por fim, fazer jus o paciente ao que pleiteado por ser diabético e sequelado da covid-19 que necessita de tratamento adequado, restando presente, ao caso, o
periculum in mora
e o
fumus boni iures
, e, caso já tenha sido cumprido o mandado de prisão em seu favor expedido, que se espeça o devido Alvará de soltura.

Juntou documentos.

Foi o feito recebido durante o plantão judicial, não sendo conhecido e enviado à redistribuição; recebidos, foi à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para o gozo de férias, sendo recebidos pelo Des. Rômulo F. Nunes que denegou o pedido liminar, ID 17947243, e solicitou informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou em documento de ID 1990957.

Nesta superior instância, em parecer de ID 18012535, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem, sendo o feito encaminhado a esta relatora, preventa, para decisão sobre o mérito da demanda, ID 19092228.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
WALTER LOEBLEIN,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

Impende, de início, esclarecer que nenhuma ilegalidade há no pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, pois, em conformidade com o artigo 10, §1º, do CPP, o inquérito policial deverá ser concluído com a elaboração, por parte da autoridade policial, de minucioso relatório do que tiver sido apurado, com posterior remessa dos autos do inquérito policial ao juiz competente, podendo a autoridade policial, em conformidade com o que disposto no art. 311 do CPP, redação dada pela Lei 13.964/2019, representar pela prisão preventiva, estando o dispositivo assim redigido,
in verbis
:

DA PRISÃO PREVENTIVA

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante

ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
(Redação dada pela Lei nº 13.964,

Portanto, nenhuma ilegalidade se denota no pedido formulado pela autoridade policial na medida em que a Lei assim o permite.

Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, bem como daquela que denegou o pedido de sua revogação, tenho que tal alegação não prospera.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, ID
1990957
, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 12/08/2022, após acatamento do pedido formulado pela autoridade policial, ao final do IPL nº. 102/2022.000005-8, ao qual o representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente, não tendo a prisão sido cumprida até a data em que prestadas as informações em virtude de o ora paciente não ter sido encontrado no endereço informado, estando em local desconhecido, sendo a custódia cautelar deferida nos seguintes termos:

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os PRESSUPOSTOS para tal, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Quanto à suposta autoria e materialidade do delito, conforme dito acima, por ora, resta evidenciado, a par da declaração das vítimas colhidas em sede policial.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação preenche uma CONDIÇÃO elencada no artigo 313 do Código de Processo Penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Assim, o representado deverá ser mantido fora do convívio social, uma vez que tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica das vítimas, bem como garantindo o andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A instrução criminal e aplicação da lei penal restam comprometidas. Neste sentido, pertinente é a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira, in verbis:

(...)

Ademais, a prisão preventiva do acusado sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, o representado deverá ser mantido fora do convívio social, uma vez que tal medida visa acautelar o meio social, bem como garantindo o andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VALTER LOEBLEIN, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e para ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.”

Vê-se, por conseguinte, que o magistrado agiu dentro dos limites de sua competência, acatando representação de autoridade para tanto legitimada, demonstrando, com fulcro no caso concreto, as razões pelas quais entendeu necessária a medida mais gravosa, qual seja, a necessidade de resguardo das testemunhas e o meio social, além do bom andamento da instrução criminal e futura aplicação da lei penal, o que efetivamente se mostra necessário pelo fato de o ora paciente ter se evadido do distrito da culpa, como relatado pela autoridade

policial em seu relatório, não tendo a ordem sido cumprida até o momento em que prestadas as informações, pois o paciente se encontra em local incerto e não sabido, já tendo o Ministério Público oferecido a denúncia, em 01/12/2023, oportunidade em que se manifestou pela manutenção da segregação cautelar do paciente.

Quanto ao pedido de revogação da custódia, novo título a justificar a prisão, este restou assim fundamentado,
in verbis
:

“Segundo o artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, se verificar a falta de motivo para que ela subsista. Cuida-se de aplicação da cláusula rebus sic stantibus, que traduz a possibilidade de revogação da medida constritiva, havendo mudança do quadro fático-processual.

A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

Em atenção ao sistema acusatório, este Juízo entende que os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, consoante artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, estão presentes, conforme análise das investigações conduzidas pela polícia civil exposto nos depoimentos colhidos e da denúncia oferecida pelo parquet.

Sendo assim, a materialidade e autoria estão demonstradas e presentes nas condições que permitem a prisão preventiva, uma vez que existem crimes dolosos punidos com pena de reclusão superior a quatro anos.

A pena máxima teoricamente imposta pelo crime atribuído ao autor do delito (homicídio qualificado), nos termos da denúncia id nº 105411917, é superior a 04 (quatro) anos de prisão.

Além disso, a segregação cautelar se fundamenta na garantia da ordem pública, devido às circunstâncias da prisão, de se proteger a ordem pública, diante da gravidade do delito.

Restam presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, o perigo do autor do fato reiterar práticas criminosas, ameaçando o bem-estar social, quebrando o sentimento de segurança jurídica da sociedade.

Portanto, a decretação da prisão preventiva do autor do fato, VALTER LOEBLEIN é a medida necessária.

Do mesmo modo, a prisão preventiva se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas.

Sendo assim, também é inquestionável, pelo menos por enquanto, a necessidade preventivamente, restringir a liberdade do representado para garantir a aplicação adequada da lei penal.

Sobre a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que são insuficientes, devendo a prisão preventiva ser decretada, conforme explica Eugênio Pacelli de Oliveira:

(...)

Quanto às supostas condições pessoais favoráveis, vale reforçar, que elas não têm o condão de por si só, ensejar a revogação da preventiva, notadamente quando presentes seus pressupostos. Idêntico posicionamento tem-se lançado na jurisprudência.

(...)

Desta forma, o pedido de revogação da prisão preventiva ora formulado pela defesa do custodiado deve ser indeferido, uma vez que o decreto de prisão preventiva se encontra fortemente fundamentado e seus pressupostos permanecem hígidos, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.

Diante do que foi apresentado, e considerando os motivos que justificam o cumprimento do mandado de prisão preventiva, de acordo com os artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e de aplicação de medida cautelar diversa da prisão formulado pela defesa de VALTER LOEBLEIN.”

Denota-se, do excerto da decisão proferida, que a prisão preventiva foi mantida com fulcro na garantia da ordem pública, da necessidade de resguardar a instrução processual, assegurando a integridade das testemunhas que sequer foram ouvidas pelo Juízo, bem como a futura aplicação da lei penal uma vez que foragido o paciente, além de haver provas da materialidade e indícios de autoria, restando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, como orienta a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito
- o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas".
Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Impende ressaltar que o fato de ter o paciente se evadido do distrito da culpa demonstra,
per se
, forte indício de que causará empecilhos tanto a instrução processual quanto a futura aplicação da lei penal,

sendo o pedido de revogação da medida denegado pelos mesmos fundamentos de seu decreto, tendo o magistrado asseverado, dentre outros, a garantia de aplicação da lei penal, restando claro, ao meu sentir, que o ora paciente, além de, em tese, cometer o delito, se voltou contra o processo na medida em que se evadiu.

Tem-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada, tendo em vista a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, bem como pela necessidade de se resguardar possíveis testemunhas, se mostrando a custódia necessária, mormente em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, estando foragido até o momento e o mandado de prisão em aberto, desde de 12/08/2022, restando claro que se esquiva o paciente da ação penal.

A decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade, pois se o paciente pratica homicídio qualificado, na via pública, à vista de todos e em razão de uma simples desavença oriunda da venda de um caminhão, efetivamente representa um risco à toda sociedade que, por certo, há que se sentir insegura, principalmente as testemunhas.
Assim, não há que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois à evidência que presentes os requisitos que ensejaram o decreto e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Necessário ressaltar que o decreto preventivo foi expedido, em agosto de 2022, em razão de representação da autoridade policial de Jacareacanga, tendo o representante do Ministério Público se manifestado favoravelmente à representação e se encontra pendente de cumprimento até os dias atuais em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, apesar de ciente das investigações que apuravam sua participação no crime de homicídio qualificado. Assim, tem-se como correta a manutenção do decreto de custódia preventiva, pois cediço é o entendimento de que em estando foragido do distrito da culpa o paciente,
necessária
sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 02. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais

/ 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Observa-se, de tudo que dos autos consta, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, bem como aquela que a manteve, se apresenta devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de fundamentação uma vez que
evidenciada a gravidade da conduta do paciente que logo em seguida à prática do delito se evadiu do distrito da culpa.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, sendo de bom alvitre ressaltar, uma vez mais, que o paciente se encontra em local desconhecido.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme demonstrado, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, e não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente novamente se evadisse, e, com sua conduta, trouxesse empecilhos à ação penal.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2024